Tribunal: TJDFT
Processo: 0705998-23.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. LIMINAR NÃO CUMPRIDA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE NAS MÃOS DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. MULTA. ATO ATENTATÓRIO à DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃOCARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Consoante dispõe o artigo 3o, § 1o, do Decreto-Lei n° 911/69, após executada a liminar, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para purgar a mora. Ultrapassado esse prazo, a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor serão consolidadas nas mãos do credor fiduciário.
2.A consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorrerá depois de encontrado o bem dado em garantiada cédula de crédito bancário e executada a liminar, o que não ocorreu na espécie, configurando error in procedendoa pronta prolação da sentença.
3.No caso dos autos, o veículo gravado com alienação fiduciária não foi encontrado, de modoque deveria ter sido facultadaao credor fiduciário a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial.
4.Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.